Tribunal: TJSP
Processo: 1013030-50.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESLOCAMENTO LATERAL – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA. Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que procede ao deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. RECURSO DA SEGURADORA NOBRE DESPROVIDO E

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESLOCAMENTO LATERAL – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA. Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que procede ao deslocamento lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor. RECURSO DA SEGURADORA NOBRE DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA VIAÇÃO ITAPEMIRIM.